Tribunal: STF
Processo: Rcl 54541
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 nos autos do Processo 0010714-45.2015.5.03.0079, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, não se conformar com o acórdão proferido pelo TRT3 que, ao julgar o recurso ordinário (publicado em 10/3/2017), manteve a declaração de ilicitude da terceirização.



    Nesse contexto, argumenta que



    “[...] o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, […].” (pág. 5 da inicial). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    “e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010714-45.2015.5.03.0079, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; […].” (pág. 12 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco, ainda, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Consoante expresso na exordial, o ato reclamado é o acórdão proferido pelo TRT3. A reclamante alega que o referido acórdão teria violado a tese fixada no julgamento da ADPF 324/DF. 



    Ocorre que o acórdão reclamado foi publicado em 10/3/2017, quando o julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF sequer havia ocorrido, sendo, portanto, incabível suscitá-lo como parâmetro desta reclamação. 



    Portanto, é incabível, no caso, suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.



    Com efeito, esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 



    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Assim, é impossível a utilização da ADPF 324/DF como parâmetro de controle para a presente ação.



    Esclareço, ainda, que o Tribunal Superior do Trabalho - TST negou seguimento ao recurso de revista em razão do não preenchimento do requisito formal disposto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, cujo óbice, de natureza processual, inviabilizou o exame do mérito das questões suscitadas no referido recurso. 



    Além disso, o agravo de instrumento interposto também não foi conhecido, sob o seguinte fundamento:



    “A parte agravante não se insurgiu, objetivamente, contra os fundamentos adotados na decisão ora agravada, a qual denegou seguimento ao recurso de revista diante do descumprimento do pressuposto formal inserto no art. 896, § 1º-, I, da CLT.



    Ressalta-se que é ônus da parte impugnar a decisão recorrida, nos termos em que proferida, consoante disposto no art. 1.010, III, do novo CPC e na Súmula 422, I, do TST.” (pág. 130 do documento eletrônico 21).



    Depreende-se, desse modo, que a análise do mérito da controvérsia ocorreu apenas até o recurso ordinário, sendo que, nos recursos posteriormente interpostos, o Tribunal de origem limitou-se a verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade destes. 



    Assim, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator